Tribunal: TJES
Processo: 5005681-27.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005681-27.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JULLIANO GOMES NUNES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005681-27.2025.8.08.0021
RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO:
JULLIANO GOMES NUNES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMIANDO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL AO ÊXITO DO PROCEDIMENTO. PARAFUSOS ÂNCORA ABSORVÍVEIS. MATERIAL CIRÚRGICO IMPLANTÁVEL. INDEVIDA CLASSIFICAÇÃO COMO PRÓTESE. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FINALIDADE DO CONTRATO. HISTÓRICO CONTRATUAL DE AUTORIZAÇÕES ANTERIORES PARA PROCEDIMENTO IDÊNTICO. TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE DEFERIDA E CONFIRMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise da legalidade da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde recorrente, do fornecimento de parafusos âncora absorvíveis indicados pelo médico assistente do recorrido para realização de cirurgia no ombro, bem como à consequente condenação em danos morais fixada na sentença.

2. Observam-se integralmente os limites da devolutividade recursal, enfrentando-se apenas as matérias efetivamente suscitadas no recurso inominado, sem incursão em temas estranhos ao debate.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, envolvendo beneficiário e operadora de plano de saúde, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da data de celebração do contrato.

4. Ainda que se trate de contrato anterior à Lei nº 9.656/98, tal circunstância não afasta o controle de abusividade das cláusulas contratuais, notadamente quando se está diante de negativa de cobertura de insumo essencial ao tratamento de doença coberta, sob pena de esvaziamento da própria função do contrato.

5. O núcleo da discussão reside na tentativa da recorrente de enquadrar o parafuso âncora absorvível como prótese, a fim de justificar sua exclusão contratual. Tal argumentação não se sustenta diante da natureza do material indicado, que não substitui órgão ou função do corpo humano, mas atua como instrumento cirúrgico de fixação, indispensável ao sucesso do procedimento prescrito.

6. A negativa de fornecimento de material cirúrgico essencial configura prática abusiva, por frustrar a finalidade básica do contrato de assistência à saúde, que é garantir ao consumidor o acesso efetivo ao tratamento adequado quando dele necessitar.

7. A abusividade se evidencia de forma ainda mais contundente quando se verifica que a própria operadora, em momentos pretéritos, autorizou procedimentos absolutamente idênticos ao ora discutido, inclusive com utilização do mesmo material, sem qualquer ressalva ou objeção contratual.

8. A mudança abrupta de postura da recorrente, sob a justificativa de que autorizações anteriores teriam sido “equivocadas”, afronta diretamente os deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de coerência, lealdade e proteção da confiança legítima do consumidor.

9. Não se mostra juridicamente admissível que o plano de saúde, após reiteradamente autorizar determinado procedimento e material, passe a negá-lo de forma unilateral, transferindo ao consumidor o ônus financeiro ou inviabilizando o tratamento indicado pelo médico assistente.

10. A tutela de urgência foi adequadamente deferida em primeiro grau, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico destinado à preservação da saúde e da qualidade de vida do recorrido.

11. O posterior cumprimento da medida pela operadora não afasta a ilicitude da conduta inicial nem descaracteriza o interesse processual, servindo apenas para evitar agravamento dos danos já configurados.

12. A recusa indevida de cobertura, em contexto de necessidade médica comprovada, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando angústia, insegurança e sofrimento ao consumidor, especialmente diante da iminência de cirurgia e da incerteza quanto à continuidade do tratamento.

13. O dano moral, portanto, mostra-se caracterizado, sendo adequada a condenação imposta na sentença. O valor fixado em R$5.000,00 a título indenizatório revela-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora ou em penalidade excessiva à ré.

14. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

15.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)